Tribunal: TJSP
Processo: 1109336-10.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Promessa de Cessão Parcial de Direitos de Uso de Infraestrutura Técnica do West Plaza Shopping". Executadas embargantes que opõem Embargos alegando excesso de execução, decorrente da indevida cumulação de cobrança de juros de mora e multa moratória, e da prefixação de honorários advocatícios em vinte por cento (20%) do débito. SENTENÇA de

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Promessa de Cessão Parcial de Direitos de Uso de Infraestrutura Técnica do West Plaza Shopping". Executadas embargantes que opõem Embargos alegando excesso de execução, decorrente da indevida cumulação de cobrança de juros de mora e multa moratória, e da prefixação de honorários advocatícios em vinte por cento (20%) do débito. SENTENÇA de rejeição. APELAÇÃO das executdas embargantes, que insistem no acolhimento dos Embargos. EXAME: relação contratual e inadimplemento das executadas embargantes que são fatos incontroversos. Cogitado "bis in idem" não configurado. Possibilidade de cobrança de juros de mora com multa moratória, já que possuem natureza jurídica e fato gerador distinto. Juros moratórios que servem para indenizar o credor pelo retardamento do pagamento, incidindo de forma proporcional ao período do atraso, fundamentado no artigo 395, "caput", do Código Civil. Multa moratória que é tipo de cláusula penal, com natureza sancionatória, e que se destina a penalizar o atraso, incidindo de forma única sobre cada prestação inadimplida ou atrasada, não se confundindo com multa compensatória. Necessária observância dos termos prévia e livremente pactuados entre as partes no negócio, em acato à boa-fé objetiva e ao princípio "pacta sunt servanda", que regem as relações contratuais. Honorários advocatícios prefixados que não integraram a memória de cálculo que acompanhou a Execução e que, como quer que seja, já foram afastados na sentença. Excesso de execução não demonstrado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*